Tribunal: CARF
Processo: 10715.006291/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.006291/2009-93
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.620 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIETE AIR FRANCE

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
MULTA ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DADOS
DE EMBARQUE DA CARGA. PRAZO DEFINIDO PELA RFB.
APLICABILIDADE
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O prazo imediatamente após, foi alargado por legislação superveniente,
aplicável retroativamente, por caracterizar LEX MITIOR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.006291/2009-93
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.620 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.006291/2009-93

Relatório
Tratam-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3202-000.999, de 26/11/2013 (fls. 196/207),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de julgamento/CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a empresa SOCIÉTÉ
AIR FRANCE (fls. 3/11), para constituição de crédito tributário referente à multa regulamentar
(valor de R$ 80.000,00), decorrente da prestação intempestiva de informações relativas a 16
embarques aéreos realizados no Aeroporto Internacional/Rio de Janeiro/RJ.
Segundo a Fiscalização, a empresa registrou intempestivamente os dados de
embarque de mercadorias, relativos aos DDE’s relacionados na planilha de fls. 12/14
(informações extraídas do SISCOMEX - Exportação), descumprindo dessa forma a obrigação
acessória prevista no art. 37 da IN SRF n° 28, de 1994, com a redação dada pela IN SRF no 510,
de 2005, sujeitando-se por essa infração à multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei n° n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003.
Assevera a Fiscalização em seu relatório que a obrigação do transportador
encontra-se estabelecida no referido Decreto-lei, com observância do prazo estipulado no art. 39,
inciso II, da IN SRF no 28, de 1994. Que o referido prazo deveria ser observado pelo
transportador, por veículo, cada um identificado pelo respectivo vôo, em que se transportaram as
cargas amparadas pelas Declarações de Exportação (DDEs) relacionadas.
Cientificada do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
22/34, requerendo o cancelamento do lançamento, alegando em síntese, que (i) a multa aplicada
não corresponde à infração supostamente praticada, o que torna nulo o Auto de Infração por
cerceamento do direito de defesa; (ii) conforme a SC no 215, de 2004, os dados de embarque
referentes às mercadorias embarcadas em 24/02/2005, foram tempestivamente informados no
Siscomex; (iii) que por razão de natureza econômica é inviável a manutenção de pessoal
especializado para, efetuar a inserção de dados no SISCOMEX relativamente aos embarques
ocorridos nos finais de semana e feriados; (iv) a penalidade contraria aos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia; (v) o diminuto lapso temporal verificado não
trouxe qualquer prejuízo ao fisco; (vi) o artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei 37/1966
não se aplica ao caso sob exame. Faz aditamento à Impugnação (fls. 59/64), noticiando que a
RFB expediu a IN n° 1.096, de 2010, que, em seu art. 1°, alterou a redação do art. 37 da IN n°
28/94, para determinar que o transportador deverá registrar no Siscomex os dados de embarque
de mercadorias no prazo de 07 dias; que o CTN dispõe, em seu art. 106, II, que a lei nova que
deixe de definir determinada conduta como infração aplica-se imediatamente aos atos não
definitivamente julgados.
A DRJ em Florianópolis (SC), apreciou a peça Impugnatória e em decisão
consubstanciada no Acórdão no 07-25.432, de 05/08/2011, (fls. 70/77), considerou procedente
em parte o lançamento, mantendo-se o crédito tributário exigido no valor de R$ 30.000,00.
Destacou o julgador administrativo que: (1) quanto a retroatividade benigna: assentou que a lei
tributária, em sentido amplo, que comina penalidade aplica-se a ato ou fato pretérito não
definitivamente julgado quando for mais benéfica ao sujeito passivo; e (2) sobre a prestação
extemporânea dos dados de embarque: que a partir da vigência da Medida Provisória 135, de
2003, a prestação extemporânea da informação dos dados de embarque por parte do
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.620 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.006291/2009-93

transportador ou de seu agente é infração tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-lei 37, de 1966, com redação do artigo 61 da citada MP, posteriormente convertida na
Lei no 10.833, de 2003.
Por fim, considerou que o art. 37 da IN SRF 28/1994, na redação atual, por
estabelecer prazo mais dilatado para o cumprimento da referida obrigação que o previsto na IN
SRF 510/2005, é mais benéfico para o sujeito passivo, pelo que perfeitamente aplicável
circunstância pretérita não definitivamente julgada, com alicerce na retroatividade benigna
prevista nos termos da alínea "b" do inciso II do art. 106 do CTN, uma vez que, dentro do
intervalo de tempo de sete dias, não se pode classificá-lo como contrário a qualquer exigência de
ação ou omissão.
Em resumo, nos embarques ocorridos em 04/02/2005, 06/02/2005, 16/02/2005,
18/02/2005, 28/02/2005 e Voo AF/442 em 01/02/2005, as informações foram prestadas de forma
intempestiva, pois o registro foi efetuado em prazo superior a sete dias, conforme tabela a seguir.
Embarque
Registro
Atraso (dias)
04/02/2005
15/03/2005
39
06/02/2005
15/03/2005
37
16/02/2005
27/02/2005
11
18/02/2005
27/02/2005
9
28/02/2005
10/03/2005
10
14/03/2005
14
Portanto, as multas referentes esses 6 embarques foram mantidas.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de 1a instância o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário (fls. 83/134), em que reiterou seu pedido de cancelamento total do Auto de Infração,
repisando os argumentos de defesa apresentados na Impugnação, resumida nas seguintes razões:
1) que a multa aplicada não corresponde à infração supostamente praticada, o que
torna nulo o auto de infração por cerceamento do direito de defesa;
2) não há provas do cometimento da infração. Não se tendo juntado cópias de
telas do Siscomex, restam apenas alegações sem comprovação;
3) faz longos comentários sobre o mau funcionamento do SISCOMEX, que
sempre apresentou falhas técnicas que, geram sua indisponibilidade por horas ou mesmo dias e
impedem a inserção de dados de embarque, não podendo a empresa arcar com multas em virtude
de um atraso que ela não deu causa;
4) que a RFB possui diversas SC afirmando que a multa por embaraço à
fiscalização somente pode ser aplicada quando restar comprovado o embaraço à atividade fiscal,
conforme soluções transcritas no Recurso, o que não ocorre no caso em exame.
Do julgamento no CARF
Os autos, então, foram encaminhados a este CARF, que após serem analisados, foi
proferido o Acórdão no 3202-000.999, de 26/11/2013 (fls. 196/207), proferida pela 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de julgamento/CARF, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário apresentado, para exonerar o lançamento referente a fatos geradores
anteriores à vigência da Instrução Normativa SRF n° 510, de 2005. Na decisão o Colegiado
assentou que:
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.620 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.006291/2009-93

- meras alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para refutar o
lançamento efetuado com base em informações extraídas do SISCOMEX;
- que a expressão “imediatamente após”, constante da vigência original do art. 37
da IN SRF no 28, de 1994, traduz subjetividade e não se constitui em prazo certo e induvidoso
para o cumprimento da obrigação de registro dos dados de embarque na exportação. Para os
efeitos dessa obrigação, a multa instituída no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37, de 1966, na
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, começou a ser passível de aplicação
somente em relação a fatos ocorridos a partir de 15/2/2005, data em que a IN SRF n.o 510, de
2005 entrou em vigor e fixou prazo certo para o registro no SISCOMEX;
- na contagem desse prazo, exclui-se o dia de início e inclui-se o de vencimento,
conforme o caput do art. 210 do CTN.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3202-000.999, de 26/11/2013, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de fls. 209/217, suscitando divergência quanto a seguinte matéria:
“à aplicação da lei tributária, ou seja, não há que se falar em subjetivismo ou inexistência de prazo
certo e induvidoso para o cumprimento da obrigação acessória (antes da IN SRF no 510, de 2005),
tendo em vista o esclarecimento efetuado pela Noticia Siscomex n° 105/94.”
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial, para reformar o recorrido.
Assevera que, quanto aos embarques ocorridos em 01/02/2005, 04/02/2005,
06/02/2005, 16/02/2005, 18/02/2005 e 28/02/2005, observa‐se que as informações foram
prestadas de forma intempestiva, uma vez que o registro foi efetuado somente em 21/02/2005,
15/03/2005, 15/03/2005, 27/02/2005, 27/02/2005 e 14/03/2005, respectivamente (fls. 12/14).
Sendo assim, as multas referentes a estes vôos devem ser mantidas. Desse modo, deve ser
restabelecida a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto‐lei no 37, de 1966, para os
casos onde for ultrapassado o prazo de sete dias para registro dos dados de embarque das
exportações, nos exatos termos da decisão de primeira instância.
Para comprovar a divergência trouxe, como paradigma o Acórdão no 3802-
00.969, de 25/04/2012, bem como o n° 3802-00.928, alegando que:
- no Acórdão recorrido entendeu que até o advento da IN SRF no 510, de
14/02/2005, inexistia prazo certo para cumprimento da obrigação de registro dos dados de
embarque da exportação, razão pela qual considerou inaplicável aos fatos geradores ocorridos até
14/02/2005 a multa regulamentar; e
- os Acórdãos paradigmas ao analisar a mesma infração dos autos, concluiu
inexistir qualquer óbice à aplicação do prazo de 7 dias previsto no ato normativo para os fatos
geradores ocorridos anteriormente a 15/02/2005.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos confrontados,
a divergência jurisprudencial restou comprovada. Com tais considerações, o Presidente da 2a
Câmara da 3a Seção do CARF, com base no Despacho de fls. 219/223, deu seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3202-000.999, de 26/11/2013, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.620 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.006291/2009-93

contrarrazões de fls. 233/248, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional e que a decisão recorrida seja mantida.
Alega que uma simples notícia SISCOMEX não pode ser considerada legislação,
o que a impede de gerar efeitos para aplicação de penalidades, como no presente caso, ainda que
esta fosse válida teria, necessariamente, que ser publicada para iniciar-se a discussão de sua
aplicação, o que não ocorreu. Conclui-se, assim, que a referida notícia SISCOMEX não tem o
condão de vincular os administrados.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3202-000.999, de 26/11/2013, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial de fls. 337/351, suscitando divergência quanto às seguinte matérias:
“nulidade do lançamento; cerceamento do direito de defesa; ressalta as falhas técnicas de
funcionamento do Sistema SICOMEX, que impedem o armazenamento das tentativas de
registros feitas pela empresa”. Defende que o recurso seja provido para julgar totalmente
improcedente o lançamento aqui discutido.
Em sede de análise de admissibilidade do recurso, verificou-se que, por tratar-se
de pleito intempestivo, não houve como se vislumbrar a abertura da via especial e considerou
desnecessário o exame das demais exigências regimentais à admissibilidade do apelo.
Com tais considerações, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, com
base no Despacho de fls. 441/442, não conheceu do Recurso Especial do Contribuinte.
Informação da PGFN
No Despacho de fls. 444, a Procuradoria da Fazenda Nacional informa que 1) a
Societé
Air
France
propôs
Ação
Ordinária
no
2015.51.01.117329-5
(0117329-
39.2015.4.02.5101), em curso na 3a Vara Federal/Rio de Janeiro, visando à anulação do crédito
fiscal lançado neste e-PAF, conforme inicial anexa, fato que importa em renúncia à discussão
administrativa em virtude da concomitância das instâncias administrativa e judicial (parágrafo
único, art. 38, Lei 6830/80 e itens "a" e "c" da declaração do Parecer Normativo COSIT no
7/2014) e, 2) que a interessada em questão realizou depósito judicial objetivando a suspensão de
exigibilidade do crédito, nos moldes do artigo 151, II, CTN, documentos também anexos.
Conforme Informação de fl. 543, a Justiça Federal acatou o pedido para efetuar o
depósito judicial e que a empresa o efetuou. A Fazenda Nacional fez sua contestação nos autos,
tudo conforme documentos de fls. 487/541 e Despacho de fl. 543.
O processo retornou ao CARF (Despacho de fl. 550), e foi sorteado para este
Conselheiro para dar prosseguimento à análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 219/223, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.620 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.006291/2009-93

Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “aplicação da lei tributária - não há
que se falar em subjetivismo ou inexistência de prazo certo e induvidoso para o cumprimento
da obrigação acessória (antes da IN SRF no 510, de 14/02/2005), tendo em vista o esclarecimento
efetuado pela Noticia Siscomex n° 105, de 1994.”
Trata‐se de Auto de infração lavrado para a exigência da multa prevista na alínea “e”
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
no 10.833, de 2003, haja vista o descumprindo da obrigação acessória prevista no artigo 37 da
IN/SRF no 28, de 1994, alterado pelo artigo 1o da IN/SRF no 510, de 14/02/2005. Veja-se:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
No Acórdão recorrido, a Turma decidiu cancelar parte do lançamento, aplicando o
princípio da retroatividade benigna e parte referente aos fatos geradores ocorridos antes de
15/02/2005, entendendo que anteriormente ao advento da IN SRF no 510, de 2005, não havia
norma que impusesse prazo certo para que as aéreas procedessem o registro no SISCOMEX.
Destaque‐se que os fatos discutidos neste recurso (3 infrações remanescentes)
ocorreram anteriormente a 15/02/2005. Nessa época, a IN SRF n° 28, de 1994 estabelecia em seu
art. 37, que o registro das exportações no SISCOMEX deveria ocorrer imediatamente. Veja-se:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos. (Grifei)
Cabe aqui informar que a partir de 2005, com a edição da IN SRF n° 510, de
14/02/2005, a RFB alterou a redação do art. 37 para alongar o prazo, em beneficio do
responsável pelo cumprimento da obrigação acessória. Veja-se:
“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.” (Grifei)
§1o. (...).
§2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.
Por sua vez, em 2010, a IN RFB no 1.096, de 13/12/2010, aumentou esse prazo,
fixando em 7 (sete) dias para registro no Siscomex dos dados do embarque da carga.
Pois bem. Verifica-se nos autos ser incontroverso o fato de que o Contribuinte
haver efetuado a destempo, ou seja, em prazo superior a 7 (sete) dias, o registro no SISCOMEX
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.620 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.006291/2009-93

das cargas acobertadas pelas declarações de exportação (DDEs) informadas com atraso, aqui
discutidas e listadas no demonstrativo de continuação do Auto de Infração de fls. 12/14.
Também resta claro que a obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga
transportada, no SISCOMEX, independe da interveniência da repartição aduaneira para que o
responsável pelo seu cumprimento (previamente habilitados pela RFB, para acessarem de forma
ininterrupta) e satisfaça, no prazo de 7 (sete) dias, contado da data do embarque, conforme
estipulado no caput do artigo 37 da IN/SRF 28, de 1994.
A decisão recorrida, aplicando o princípio da retroatividade benigna previsto no
art. 106, II, “a e b” do CTN, em face da publicação da IN RFB no 1.096, de 13/12/2010, decidiu
afastar parte da penalidade e manter somente o lançamento referente aos embarques fora do
prazo efetuados após o dia 15/02/2005, entendendo que antes da IN SRF no 510, de 14/02/2005,
a IN SRF no 28, de 1994 estabelecia prazo indefinido para o registro dos dados de embarque no
Siscomex, conforme se extrai do trecho abaixo reproduzido do voto condutor:
“(...) Assim, como no período anterior ao início da vigência da IN SRF 510, de 2005,
aplicava-se o art. 37 da IN/SRF no. 28, de 1994, que estabelecia prazo indefinido para o
registro dos dados de embarque no Siscomex, é de se exonerar a multa lançada
quanto aos embarques realizados até 14/02/2005”. (Grifei)
Todavia, manteve a exigência quanto aos embarques realizados posteriormente a
15/02/2005, inclusive, restando os embarques efetuados nos dias 16, 18 e 28/02/2005, visto que
ultrapassado o prazo estabelecido para o registro.
No Recurso Especial a Fazenda Nacional requer o restabelecimento também das
multas exoneradas quanto aos embarques ocorridos em 01/02/2005, 04/02/2005 e 06/02/2005,
ressaltando que as informações foram prestadas de forma intempestiva, uma vez que o registro
foi efetuado somente em 21/02/2005, 15/03/2005, 15/03/2005 (demonstrativo fls. 12/14).
Entendo que assiste razão à Fazenda Nacional. Primeiro, porque nos 3 embarques
suscitados, resta patente que a conduta praticada pela Contribuinte se subsume à hipótese da
infração descrita no referido preceito legal, já que é incontroverso que a prestação das
informações sobre as cargas embarcadas se deu depois do prazo definido pela RFB (7 dias).
Também não há que se falar em falta de força normativa da IN SRF no 28, de
1994. para a imposição da multa, já que a norma fala em prazo “imediatamente após embarque”.
De fato, não é um prazo certo, porém, não se autoriza a entrega da declaração dias após o
embarque. A lei não contém palavras inúteis, e se fosse a intenção de não se penalizar a conduta
prescrita na norma não haveria razão para a sua existência. A mudança no prazo para prestar
informações não altera em nada o fato típico e nem a penalidade legal.
Como dito alhures, os embarques objeto da lide, ocorreram antes da entrada em
vigor da IN SRF no 510, de 2005, que alterou para 02 (dois) dias o prazo, para registro, no
SISCOMEX, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria (no caso de embarque aéreo).
Cabe observar que o referido dispositivo, simplesmente, ampliou o prazo
anteriormente previsto no artigo 37 da IN 28 de 1994, que exigia fossem tais informações
prestadas imediatamente após realizado o embarque, conforme redação original do dispositivo.
Ou seja, os prazos para a informação dos dados no referido sistema foram estendidos, tornando-
se inegavelmente mais favorável para o Contribuinte, passível de ser aplicado retroativamente.
Neste contexto, entendo que era possível sim, a formalização de lançamento para
a exigência da penalidade em tela já à época da IN SRF no 28, de 1994, complementada por
outros argumentos que são pertinentes frente aos argumentos apresentados pelo sujeito passivo.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.620 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.006291/2009-93

Releva mencionar que a conduta típica descrita na norma em evidência não se
restringe simplesmente à omissão na prestação da informação exigida, abrangendo, também, a
forma e o prazo estabelecidos pela RFB, isso em relação às informações sobre a carga
transportada em veículo de transporte de carga internacional.
Destaco que visando aclarar e uniformizar o alcance do termo “imediatamente
após”, disposto na norma em evidência, foi publicada a Notícia Siscomex n° 105, de 27/071994,
onde foi esclarecido que referida expressão deveria ser interpretada como “em até 24 horas da
data do efetivo embarque da mercadoria”. Mas isso não significa dizer que aludido termo não
teria, por si só, conteúdo conceitual que impedisse a aplicação da norma tributária.
Mais adiante, a RFB editou a IN SRF no 510, de 2005, que deu nova redação ao
art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, estabelecendo os prazos de 2 (dois) dias (por via aérea) e de 7
(sete) dias (por via marítima) para o registro dos dados de embarque no SISCOMEX. Ou seja,
os prazos para a informação dos dados no referido sistema foram estendidos, tornando-se
inegavelmente mais favorável para o Contribuinte, passível de ser aplicado retroativamente,
Nesse contexto, o Decreto-lei no 37, de 1966, deste a edição da IN no 28, de 1994,
já previa multa para aquele que deixasse de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
O artigo 37 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 1994 prescrevia a necessidade
de prestação imediata das informações sobre as mercadorias embarcadas. O fato de o termo
“imediatamente” não ser exato em unidades de aferição do tempo (horas, minutos, segundos), o
que motivou a edição de esclarecimento quanto ao seu alcance, não autoriza concluir que a
sanção pelo descumprimento da obrigação de prestação tempestiva das informações sobre o
embarque carecesse de previsão normativa.
Portanto, assiste razão à Fazenda Nacional e não há que se falar em inexistência
de sanção para a conduta à época dos fatos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e no mérito dar-lhe provimento, para manter a penalidade aplicada pela Fiscalização
em relação às mercadorias embarcadas em 01/02/2005, 04/02/2005 e 06/02/2005, que foram
registradas no SISCOMEX somente em 21/02/2005, 15/03/2005, 15/03/2005, respectivamente,
reformando-se o Acórdão recorrido nesta parte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.620 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.006291/2009-93

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital